Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. SUSPENSÃO PELO TEMA 1417/STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCETO TERCEIRA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 6.751,55; R$ 725,46; R$ 4.725,00) e danos morais no valor de R$ 1.500,00 para cada autora.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo comprovado (Ids 83800916). Contrarrazões apresentadas (Id 83800922).
3. Na origem, as autoras alegaram que o voo internacional Miami/Brasília, previsto para 09/04/2025, foi cancelado após o embarque, sem oferta de reacomodação adequada, com oferta de hospedagem em Miami por 48h e posterior reacomodação. Em razão da alegada impossibilidade de aguardar-se pelo prazo, ciente de que ainda não teriam sido reacomodadas, as autoras compraram novas passagens aéreas entre Miami e Porto Alegre (destino final) das autoras. Alegaram que o atraso inviabilizaria a conexão previamente contratada (Brasília - Porto Alegre) e que a compra de novas passagens de ida ocasionou o cancelamento automático do voo de retorno. Sustentaram que, diante da ausência de solução compatível, foram compelidas a adquirir novas passagens aéreas, arcar com despesas de alimentação e custear novo voo de retorno, pleiteando ressarcimento e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, a suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, afirma ter cumprido a Resolução no 400/2016 da ANAC, impugna os danos materiais por ausência de nexo causal e requer a exclusão ou redução dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) a = suspensão do feito em razão do Tema 1417 do STF; (ii) a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados; (iv) o valor da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de suspensão (Tema 1417/STF). No Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF houve determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da responsabilidade civil de companhias aéreas por atraso, cancelamento ou alteração de voo. Contudo, em sede de embargos de declaração, foi delimitado que a controvérsia constitucional se restringe às hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, notadamente caso fortuito externo e força maior, nos termos do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. No caso concreto, a própria narrativa recursal aponta readequação programada da malha, situação que se insere no risco da atividade empresarial e caracteriza fortuito interno, não abrangido pela suspensão. Assim, não se inserindo a hipótese dos autos nessas excludentes específicas, concluiu-se pela inaplicabilidade da ordem de suspensão ao caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso, restou incontroverso o cancelamento do voo internacional após o embarque das passageiras, circunstância comprovada pelos documentos juntados aos autos, inclusive consulta ao sistema da ANAC. A alegação de readequação da malha aérea não afasta a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica. Ademais, a reacomodação ofertada mostrou-se desproporcional, pois implicaria permanência das autoras no exterior por aproximadamente 48 horas, com incerta reacomodação após esse período, inviabilizando compromissos previamente assumidos, circunstância evidenciada pelo voucher de hospedagem (Id 83800871). Nessas condições, a aquisição de novas passagens pelas autoras em outra companhia aérea configura medida razoável para mitigar os prejuízos, não podendo ser interpretada como opção voluntária desvinculada da conduta da ré.
9. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por documentos idôneos. Consta dos autos a aquisição emergencial de passagens aéreas no valor de R$ 6.751,55 (Id 83800873 e seguintes), despesas com alimentação no aeroporto após o cancelamento no montante de R$ 725,46 (Id 83800876 e seguintes) e a compra de novas passagens de retorno no valor de R$ 4.725,00 (Id 83800879 e seguintes), todos devidamente comprovados por documentos fiscais e registros apresentados. Tais despesas guardam nexo direto com a falha na prestação do serviço, não prosperando a alegação de que decorreriam de mera liberalidade das autoras. Correta, portanto, a condenação imposta na origem.
10. Com relação aos danos morais, o cancelamento do voo após o embarque, aliado à ausência de reacomodação adequada e à necessidade de reorganização integral da viagem em país estrangeiro, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pelas autoras — que permaneceram mal assistidas, tiveram itinerário frustrado e precisaram arcar com custos adicionais — caracteriza abalo moral indenizável. Entretanto, somente as passageiras (primeira e segunda autoras) passaram pelo aludido transtorno, razão pela qual não há dano moral indenizável em favor da terceira ré, que apenas custeou parcela das despesas arroladas nos autos.
11. O valor fixado (R$ 1.500,00 para cada autora) é adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, não havendo, portanto, motivo para redução ou exclusão da verba indenizatória. Ressalvado que a terceira autora não fará jus ao referido valor, tendo em vista que os fatos narrados tiveram repercussão exclusivamente patrimonial em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e provido em parte, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em favor da terceira autora.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.